Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712715-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA LETICIA DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Por meio da petição de ID no 43046591, o advogado da apelante comunica a dificuldade de entrar em contato com a sua cliente, pois “o mês de janeiro é comumente utilizado para férias”. Ainda, com base no princípio da cooperação, pede a dilação do prazo para 15 dias. 2. O advogado não apresentou provas sobre as supostas dificuldades narradas na petição. Além disso, os documentos solicitados são de fácil obtenção. 3. Indefiro a dilação de prazo para o cumprimento da determinação de ID no 42795494. 4. Transcorrido o prazo concedido no despacho de ID no 42795494, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro